Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO. LEGITIMIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada.

2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.